Tribunal: TJDFT
Processo: 0701105-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM CONTA-POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. DESVIRTUAMENTO DE SUA FINALIDADE. MANUTENÇÃO.
1. Insurge-se o agravante contra a penhora realizada em sua conta-poupança. Contudo, a impenhorabilidade dos valores depositados em conta-poupança cessa quando resta caracterizado o desvirtuamento da sua finalidade. Precedentes.
2. Na hipótese, os extratos bancários do agravante na aludida conta demonstram movimentações diárias, com depósitos e saques com contornos de movimentação atípica, peculiar à de conta corrente, afastando a impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do Código de Processo Civil.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.